Tribunal: TJMT
Processo: 1017080-03.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017080-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS JUNIOR TECH - CPF: 047.705.131-60 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1017080-03.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MARCOS JUNIOR TECH.

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AJUIZAMENTO DE DEMANDAS SIMULTÂNEAS CONTRA O MESMO RÉU. CAUSA DE PEDIR REMOTA E PEDIDOS IDÊNTICOS. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE AÇÕES. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, c/c os arts. 485, I e VI, todos do Código de Processo Civil.

2.

O processo teve origem em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o recorrente alegou que seu nome foi indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito pelo Banco do Brasil S/A, referente a um suposto débito no valor de R$ 1.865,53 (mil oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), relativo ao contrato nº 00000000001591, com data de inclusão em 10/02/2024.

3.

O juízo de primeiro grau, ao analisar os autos, verificou que o autor havia ajuizado demanda anterior (processo nº 1017079-18.2025.8.11.0001) com a mesma causa de pedir, mesmas partes e pedidos substancialmente semelhantes, caracterizando fracionamento indevido de demandas que poderiam e deveriam ter sido discutidas em um único feito.

4.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que não há falta de interesse de agir, argumentando que a negativação foi realizada separadamente com intuito de gerar mais impactos no histórico do score do recorrente. Alega ainda que não há conexão entre as ações, pois os processos versam sobre débitos com números de contratos e valores diversos.

5.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S/A defende a manutenção da sentença, argumentando que o recorrente optou por fracionar judicialmente as alegadas negativações/débitos supostamente originados em datas próximas e pelo mesmo banco, o que configura abuso do direito de demandar.

6.

No caso em análise, verifico que o recorrente ajuizou duas ações distintas contra o mesmo banco (Banco do Brasil S/A), ambas versando sobre supostas negativações indevidas. Conforme consta na certidão de distribuição anterior juntada aos autos (ID 305127850), o recorrente ajuizou o processo nº 1017079-18.2025.8.11.0001 em 15/03/2025, ou seja, na mesma data da presente demanda.

7.

Embora o recorrente alegue que não há conexão entre as ações por se tratarem de contratos e valores diferentes, observo que ambas as demandas possuem a mesma causa de pedir remota (relação jurídica mantida com o Banco do Brasil) e o mesmo pedido (declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais).

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de coibir o fracionamento indevido de demandas, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, onde o atendimento é gratuito e os princípios da economia processual e da celeridade devem ser observados com maior rigor. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR PELO FRACIONAMENTO DE AÇÕES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXPEDIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO NUMOPEDE, VINCULADO À CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
. PROVIMENTO Nº 26/2020.RECURSO IMPROVIDO.

“O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

Ao efetuar o fracionamento das ações a conduta da autora/apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (usar do processo para conseguir objetivo ilegal), litigância de má-fé, eis que além de visa auferir enriquecimento ilícito, abarrota o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas, prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade que paga por esses processos.

Recurso improvido.”
(N.U 1014801-70.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

“RECURSO INOMINADO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA- ENERGIA ELÉTRICA-
PARTE AUTORA QUE AJUIZOU INÚMERAS DEMANDAS CONTRA A CONCESSIONÁRIA RELATIVAS AO MESMO CONTRATO-
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – MANUTENÇÃO –
TENTATIVA DE BURLA A REGRA PREVISTA NO ART. 3º, I, DA LEI 9.099/95- DESLEALDADE PROCESSUAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que todas as demandas anteriormente ajuizadas pela Recorrente e esta que se encontra em análise,
dizem respeito ao mesmo contrato mantido com a concessionária de energia, divergindo apenas no tocante ao débito cobrado.

De maneira que, mostra-se clarividente que sua pretensão é burlar a regra prevista no artigo 3º, inciso I da Lei 9.099/95 que limita o valor da causa a quarenta salários mínimos.

A conduta da Recorrente, além de violar o limite de alçada, caracteriza, ainda, deslealdade processual porquanto ao demandar nos juizados, se exime do pagamento das custas judiciais e também de eventual condenação em honorários advocatícios.

Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 1015049-36.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL
FUNDADO EM PULVERIZAÇÃO DAS DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE LITIGAR RECONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A pulverização de demandas no Poder Judiciário tem efeito contrário e deletério ao princípio de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, Constituição Federal de 1988) e contribui para a morosidade processual, em ofensa à duração razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

2.

Litigância de má-fé evidenciada.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1013414-20.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023).

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025